Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO VERBAL. OBRA. REFORMA IMOBILIÁRIA. ART. 373 CPC. OBJETO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DESMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida a restituir R$73,10 (setenta e três reais e dez centavos) ao recorrente a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que o recorrente comprovou apenas a realização das compras dos produtos utilizados para a obra da recorrida, entretanto não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar o valor que foi acordado para realização dos serviços e quanto efetivamente deixou de ser pago.
3. O recorrente suscita preliminarmente que a supressão da audiência de instrução e julgamento acarretaria o cerceamento do seu direito de defesa. No mérito defende que o não provimento do recurso enriqueceria ilicitamente a recorrida, pois ele estaria apenas cobrando valor legitimamente devido em virtude do trabalho prestado. Alega que haveria confissão ficta de recorrida que não teria contestado especificamente os pedidos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de determinar o retorno dos autos para instância de origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, requer a condenação da recorrida ao pagamento da quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 43844983. Mesmo inicialmente trazendo fatos estranhos à lide, ela rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. DAS PRELIMINARES. Cerceamento de Defesa. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra modalidade de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além do mais, o recorrente em suas razões recursais não delimita qual seria a prova a ser produzida em eventual audiência de instrução e julgamento. Preliminar Rejeitada.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso em apreço observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista ter apresentado documentos genéricos de transferência de valores, nos quais não constam o/a remetente dos valores transferidos via PIX (ID. 43844879) e algumas fotos de uma obra em andamento, sem especificação do lugar e de qual serviço seria (ID. 43844880). Outrossim, não há nos autos qualquer indício de qual o objeto do contrato formalizado entre as partes.
10. De outro lado não há falar em ausência de impugnação específica pela recorrida, já que ela, parte não assistida por advogado na instância de origem, delimitou, em tese, quais serviços teriam sido contratados e feitos pelo recorrente (ID. 43844904).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.